Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor em ação na qual figuram como corrés SABEMI SEGURADORA S/A e RIBEIRO PROMOTORA CORRESPONDENTE BANCÁRIO EIRELI. Eventual provimento do recurso poderá afetar a situação jurídica de ambas as partes, razão porque devem figurar no polo passivo também do agravo. Desta feita, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente regularizar o polo passivo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403